Tribunal: TJPA
Processo: 0001862-44.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2021-03-03

Ementa:
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL ? REQUER O AGRAVANTE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ? Improcedência. Dos autos verifica-se que o agravante encontra-se cumprido pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em decorrência da prática do crime previsto no artigo 157, §2°, do CP, por três vezes diferentes e que ao requerer a concessão do referido benefício, juntou Atestado Médico particular. Em razão disso, o juízo solicitou informações à Unidade Prisional, a qual prestou os esclarecimentos através do Ofício n°. 1394/2019 ? PEM I, em que informa que o agravante está sendo devidamente acompanhado no seu tratamento, inexistindo qualquer omissão ou negligência da unidade em que fora custodiado. Dessa forma, em que pese o agravante ser acometido de doença, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, em virtude de que está recebendo cuidados da equipe de saúde na unidade prisional em que se encontra custodiado. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004146-59.2019.8.14.0000

EMENTA:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REQUER O AGRAVANTE A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - Improcedência.

Dos autos verifica-se que o agravante encontra-se cumprido pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em decorrência da prática do crime previsto no artigo 157, §2°, do CP, por três vezes diferentes e que ao requerer a concessão do referido benefício, juntou Atestado Médico particular. Em razão disso, o juízo solicitou informações à Unidade Prisional, a qual prestou os esclarecimentos através do Ofício n°. 1394/2019 - PEM I, em que informa que o agravante está sendo devidamente acompanhado no seu tratamento, inexistindo qualquer omissão ou negligência da unidade em que fora custodiado. Dessa forma, em que pese o agravante ser acometido de doença, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, em virtude de que está recebendo cuidados da equipe de saúde na unidade prisional em que se encontra custodiado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 19 de dezembro de 2019.

Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
AGRAVANTE: JOSÉ RAIMUNDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0004146-59.2019.8.14.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
JOSÉ RAIMUNDO CONCEIÇÃO DE ALMEIDA,
em face da decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Inconformada, a defesa requer a reforma da decisão, alegando que desde o mês de fevereiro, o agravante vem apresentando quadro avançado de Hipertensão Arterial Sistêmica grave, tendo como sintomas de dor torácica, desconforto respiratório, quadro de alterações de repolarização ventricular e bloqueio do ramo direito, evidenciado doença grave e que urge a necessidade de tratamento imediato e especifico domiciliar.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público requer o improvimento do recurso, haja vista que a decisão foi prolatada em conformidade com as determinações legais.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, para que seja mantida a decisão em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

O agravante requer a concessão da prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Dos autos verifica-se que o agravante encontra-se cumprido pena de 21 (vinte e um) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em decorrência da prática do crime previsto no artigo 157, §2°, do CP cometido por três vezes diferentes e que ao requerer a concessão do referido benefício, a defesa juntou Atestado Médico particular, datado de 08 de março de 2019, o qual descreveu:
¿que o Sr. José Raimundo Conceição de Almeida, 36 anos, esteve em 08/03/2019 em minha clínica e foi submetido a avaliação cardiológica com exame físico, ECG - repouso, com quadro de hipertensão arterial sistêmica, dor torácica e desconforto respiratório, com alterações de repolarização ventricular e bloqueio do ramo direito, sendo fatores de risco para infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral, devendo permanecer em tratamento especializado domiciliar.¿

Diante disso, o juízo solicitou informações à Unidade Prisional, a qual prestou os esclarecimentos através do Ofício n°. 1394/2019 - PEM I, informou que o apenado foi avaliado por médico, apresentando-se em bom estado geral e que vem sendo submetido a acompanhamento diário para aferição da pressão arterial, com fornecimento de medicação e dieta e que foram solicitados exames especializados para o apenado pelo SUS.

Assim, o agravante está sendo devidamente acompanhado no tratamento de sua doença, inexistindo qualquer omissão ou negligência da unidade em que fora custodiado.

Dessa forma, em que pese o agravante ser acometido de doença, por si só não é suficiente para a concessão do benefício, em virtude de que está recebendo cuidados da equipe de saúde na unidade prisional em que se encontra custodiado, a qual possui condições de permanecer prestando os cuidados necessários a sua saúde, havendo também a disponibilidade de escolta policial no caso de necessidade de tratamento em unidade externa.

É sabido que para a concessão do benefício da prisão domiciliar, mesmo em regime diverso do aberto, é necessário que esteja comprovada a situação de excepcionalidade, demonstrada quando a doença é grave e ainda pela impossibilidade do estabelecimento prisional não puder ministrar o tratamento médico necessário ao agravante, consoante entendimento jurisprudencial firmado, o que não ocorre no presente caso, razão pela qual deve ser mantida a decisão em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 19 de dezembro de 2019.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
Relatora